Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-39.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017779-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BESERRA DE MATOS - CPF: 305.029.748-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo a citação do réu e sendo o processo extinto sem julgamento do mérito diante do reconhecimento da litispendência, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, dada a não formação da triangulação da relação processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1017779-39.2023.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: FRANCISCO BESERRA DE MATOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que nos autos de Busca e Apreensão nº
1017779-39.2023.8.11.0041,

ajuizada

contra

FRANCISCO BESERRA DE MATOS

reconheceu a existência da litispendência com relação ao feito nº 1047889-55.2022.8.11.0041, que tramita perante

o mesmo juízo desde 16/12/2022, envolvendo as mesmas partes, os mesmos objetos e a mesma causa de pedir, extinguindo

o feito sem resolução de mérito, com condenação do autor em custas e honorários, fixados em 10%

sobre o valor da causa (id. 161.93541).

O autor em seu apelo sustenta ter ingressado com ação de busca e apreensão, tendo em vista a inadimplência com as parcelas do contrato de consórcio, ora garantido por alienação fiduciária.

Aduz não negar o equívoco de ter distribuído, por duas vezes, demanda de Busca e Apreensão do veículo ARGO DRIVEMULTIMEDIA 10 6V FIREFLY BASICO, chassi n.º 9BD358A4NKYJ13946, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor CINZA, placa QPD6G45, Renavam 1165745302. Todavia, ainda que a presente demanda deva ser extinta, sem resolução do mérito, não há qualquer razão para imputar-se à Apelante a condenação ao pagamento de “honorários advocatícios em favor do requerido, ainda mais que o requerido não foi citado, inexistindo triangularização processual.

Alega que a demanda
foi distribuída em 17/05/2023, época em que a outra ação, nº 1047889-55.2022.8.11.0041, já estava em trâmite. Todavia, necessário observar-se que a sentença foi proferida no mesmo dia do ajuizamento, ou seja, não houve qualquer participação da Apelada nos autos, inexistindo citação ou constituição de defensor.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, recorre o banco
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que nos autos de Busca e Apreensão nº
1017779-39.2023.8.11.0041,

ajuizada

contra

FRANCISCO BESERRA DE MATOS
que
reconheceu a existência da litispendência com relação ao feito nº 1047889-55.2022.8.11.0041, extinguindo

o feito sem resolução de mérito, com condenação do autor em custas e honorários, fixados em 10%

sobre o valor da causa (id. 161.93541).

O cerne da questão recursal se restringe em verificar se cabível condenação da parte autora em honorários advocatícios, havendo a extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

Entendo que assiste razão ao apelante.

Nota-se que a ação foi distribuída em 17/05/2023 (id nº 171793946), época em que a outra ação, nº 1047889-55.2022.8.11.0041, já estava em trâmite. Todavia, necessário observar-se que a sentença foi proferida no mesmo dia do ajuizamento (id nº 171793959), ou seja, não houve qualquer participação da Apelada nos autos, inexistindo citação ou constituição de defensor.

É cediço que os honorários de sucumbência são fixados para pagamento dos serviços prestados pelo advogado da parte vencedora. Não havendo advogado constituído nos autos pela parte apelada, não há trabalho a ser remunerado e, por corolário lógico, inexiste condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios

Nesse sentido, trago à colação julgados em casos análogos, senão vejamos

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 264 DO CPC. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SÚMULA 211/STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO, IN CASU. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EXECUTADA À PRETENSÃO DO EXEQUENTE. NÃO CONSTITUIÇÃO DE PATRONO.
1. À luz dos enunciados sumulares nºs. 282/STF e 356/STF, é inadmissível o recurso especial que demande a apreciação de matéria sobre a qual não tenha se pronunciado a Corte de origem. 2. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 3. É assente na Corte o entendimento de que, em se tratando de execução embargada ou não, a extinção do feito, sem resolução meritória, havida após a citação da parte executada e de materializada sua resistência, impõe, à parte exequente, o ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de que trata o art. 20 do Código de Processo Civil. 4. Por outro lado, a despeito de regularmente citada a parte demandada, tendo sido o feito extinto, ex officio, sem que esta tenha promovido a constituição de advogado para representação de seus interesses, revela-se descabida, por razões lógicas, a condenação do autor da infrutífera demanda ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial. Entendimento contrário constituiria respaldo judicial a verdadeira hipótese de enriquecimento sem causa da parte, a quem, como sabido, sequer pertence a referida verba (RE n.º 470.407/DF). 5. In casu,
restando evidente dos autos, que a extinção do feito, sem resolução meritória, se deu ex officio, e que, até a presente data, jamais praticou a parte executada qualquer ato de resistência à pretensão do exequente, não tendo sequer constituído seu representante legal, deve ser afastada a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia, sob pena de restarem malferidos os arts. 22 e 23 da Lei n.º 8.906/94, bem como o art. 20 do CPC.
6. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ,

Resp nº 735189, SP 2005/0046466-9, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma,. (Grifei).

“EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE.
A prescrição intercorrente verifica-se quando a execução fiscal ficar estagnada por tempo superior àquele previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, em razão de inércia da exeqüente que não encontra o devedor ou bens à penhora.
Não havendo advogado constituído nos autos, não há trabalho a ser remunerado, pelo que se apresenta descabida a condenação da apelante no pagamento dos honorários sucumbenciais
”. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0079.00.003839-2/001, Relator Des. Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA MANIFESTADO ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS - SENTENÇA PROFERIDA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PRIMEIRA RÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. - A desistência da ação, caso ocorra após a citação e apresentação da contestação enseja a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários de advogado - Apresentado o pedido de desistência antes da efetivação da citação, não são devidos honorários de advogado aos patronos dos réus quando, em razão da morosidade na tramitação processual, a sentença é proferida após o comparecimento espontâneo da primeira ré, que sequer formulou contestação - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10000220051544001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022 - grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. CITAÇÃO QUE SOMENTE SE PERFAZ APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta adversando sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e deixou de condenar a instituição autora em honorários sucumbenciais. 2. Sustenta a apelante, pela necessidade de fixação de honorários de sucumbência, haja vista ter comparecido de forma espontânea aos autos, apresentando contestação às fls. 47-56, argumentando ter suprido a falta de citação. 3. Considerado o rito próprio da demanda, a citação apenas se dá quando a liminar não é apenas deferida, mas executada, conforme dispõe o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69, o qual rege a matéria, no qual se estabelece que o prazo para apresentação de resposta pelo devedor fiduciante é de 15 dias, contados da execução da liminar. 4. In casu, o feito foi extinto em virtude do não pagamento de custas de Diligência de Oficial de Justiça de modo a possibilitar o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, portanto, não havendo o cumprimento do mandado, com a efetiva citação do réu, não há triangulação processual. 5. Assim,
não havendo citação nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, impossível o arbitramento de honorários advocatícios na espécie, dada a não formação da triangulação da relação processual.
6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os e. Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso apelatório e negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJ-CE - APL: 01746640920168060001 CE 0174664- 09.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Dessa forma, deve ser afastada

a condenação do apelante em honorários advocatícios, posto que a extinção do processo sem resolução do mérito ocorreu antes da citação do réu.

Ante o exposto,
provejo o recurso,
para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo os demais termos da r. sentença tais como consignados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023